Tribunal: TJMT
Processo: 1013422-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013422-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE NEIS - CPF: 501.158.121-72 (AGRAVADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (AGRAVANTE), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (PROCURADOR), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (PROCURADOR), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013422-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.

AGRAVADO: ALEXANDRE NEIS, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA
PROCURADOR: EDUARDO ANTUNES SEGATO, JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA ANTECIPADA –
ART. 678 DO CPC - DOMÍNIO - EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL - CPRF GARANTIDA POR PENHOR CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU – DESTINAÇÃO DA GARANTIA – NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO MAIS APROFUNDADA - DIREITO DE SEQUELA - BEM FUNGÍVEL DE FÁCIL CIRCULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO - DECISÃO REVOGADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos Embargos de Terceiro, a
decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse
(art. 678 do CPC).

Existindo dúvida razoável sobre a destinação dos produtos que compõem a garantia de penhor cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, anotada em CPRF vencida e não quitada, é recomendável aguardar a instrução processual, sem liberar, por ora, a soja objeto de sequestro, especialmente por ter natureza fungível e ser de fácil comercialização e circulação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013422-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.

AGRAVADO: ALEXANDRE NEIS, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA
PROCURADOR: EDUARDO ANTUNES SEGATO, JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013422-47.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Embargos de Terceiro, deferiu a tutela de urgência para restituir 30.000 sacas de soja sequestradas.

A agravante alega que ajuizou contra o agravado Alexandre Neis Cautelar de Sequestro contra o agravado, de 49.590 sacas de soja transgênica de 60kg cada, em razão de Cédula de Produto Rural com penhor em primeiro grau, sem concorrência de terceiros, com vencimento em 30-3-2020.

Aduz que o próprio agravado (Alexandre) lhe disse que as 30.000 sacas que garantiriam o débito haviam sido comercializadas com a Indiana Agri, e aguardava o pagamento para, então, adimplir a dívida com ela (agravante). E mais, que os grãos estariam no armazém da agravada (ABJ).

Afirma que, com muita dificuldade, foi lavrado o auto de sequestro, porém a agravada (ABJ LTDA) não o liberou porque não possuiria o produto supostamente remetido pela Indiana Agri para armazenagem, e depois ingressou com Embargos de Terceiro sob a justificativa de estar em Recuperação Judicial e de que não haveria nenhuma prova de que nas suas dependências está depositada soja envolvendo qualquer uma daquelas partes.

Argui o direito de sequela, ou seja, de
perseguir o bem vinculado por garantia real, a fim retomá-lo, esteja sob o domínio de quem estiver
.

Discorre sobre a possível movimentação do produto entre a agravada e a Indiana Agri, abrangendo notas fiscais e contratos.

Acrescenta que a agravada não comprovou que os grãos sequestrados não seriam provenientes da Indiana Agri. E mais, que os oficiais de justiça relatam que
há indícios de que a soja que estava nos armazéns da empresa Indiana Agri tenham sido “desviados” para os armazéns da empresa Agravada, ABJ, fato esse que, cedo ou tarde, levará outros credores da Indiana Agri a tentar arrestar/sequestrar bens também perante a empresa Agravada
(sic id no47576536 - Pág. 22).

Efeito suspensivo indeferido (id n. 48372
048).

Contraminuta nos ids no 51247
962 e 51674462.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, por ausência de interesse público a autorizar sua intervenção (Id no 53951494).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013422-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.

AGRAVADO: ALEXANDRE NEIS, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA
PROCURADOR: EDUARDO ANTUNES SEGATO, JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante firmou com o agravado (Alexandre) em 02/05/2019 a Cédula de Produto Rural Financeira no 02000513, com vencimento em 30/03/2020, pela qual este último se comprometeu ao pagamento de R$ 3.236.739,30. Deu ainda em penhor agrícola de primeiro grau de preferência e sem concorrência com terceiros 2.975.400,00 kg de soja tipo exportação, equivalentes a 49.500 sacas, nos locais especificados na CPRF (Fazenda JP, matrícula 2301; Imóvel Farinha Seca, matrícula 375, e Fazenda Seca, matrícula 353, todos registrados no CRI de Nova Ubiratã, id no 47576540 - Pág. 4).

Vencida a dívida, o agravado (Alexandre) informou à agravante que teria negociado 30 mil sacas objeto da garantia da CPRF com terceiro (Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais EIRELI) por R$ 2.100.000,00, no entanto não recebeu a contraprestação. Além disso, que teriam sido entregues nos armazéns dessa empresa (BR 163 em Sorriso-MT), da Cutale Trading do Brasil (Av. Cuiabá, 1332, Centro, Rondonópolis-MT) e da agravada ABJ Comércio Agrícola (Rodovia BR 364, em Rondonópolis-MT) - id no47576541 - Pág. 2.

Diante disso, foi deferida tutela de urgência na Cautelar no 1002552-17.2020.8.11.0040 para o sequestro de 49.590 sacas com 60kg cada e a expedição de Carta Precatória para o sequestro das 30 mil sacas comercializadas pelo agravado Alexandre à Indiana Agri que se encontrassem armazenados nos armazéns desta última, da Cutale Trading Brasil e da agravada (ABJ).

A primeira tentativa de cumprimento deu-se em 25/05/2020, porém sem sucesso, conforme certificado pelo oficial de justiça, diante da resistência da agravada (ABJ), o que motivou o pedido de arrombamento e reforço policial para sua continuidade (id no 32585981 da Carta Precatória no 1009045-24.2020.8.11.0003), deferido na mesma data.

No segundo, em 27/05/2020, o oficial de justiça certificou que a agravada (ABJ) teria informado que a soja não estaria mais em seus armazéns e apresentado 06 contratos e 347 notas fiscais que demonstrariam as movimentações realizadas com a Indiana Agri Comércio e Exportação, bem como que na maioria das vezes existia uma “nota casada”, ou seja, a soja adquirida pela Indiana já era repassada diretamente para outras empresas. Confira-se:

Nesta ocasião a empresa ABJ apresentou 6 contratos que segundo eles, seriam as origens de todas as movimentações que tiveram com a empresa INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO, estes contratos resultaram em aproximadamente 347 notas fiscais de entrada, que após checagem por amostragem, que em sua quase totalidade apresentaram existia uma “nota casada” ou seja, segundo a empresa ABJ comparam o produto da empresa INDIANA e já repassavam para outras empresas
como exemplo que segue anexo, ou seja o exemplo que apresentaram foi o seguinte,
o Produtor Alexandre Neis emitiu às 15h14min de 02/03/2020 a Nota Fiscal 000.000.313 SÉRIE 920 de venda para Indiana Agri, que por sua vez emitiu no dia 02/03/2020 às 15h46min a NF 000.006.729 SÉRIE 001 para a empresa ABJ, e a empresa ABJ no dia 02/03/2020 às 18h03min emitiu a NF 000.036.676 SÉRIE 1 de venda para empresa BUNGE ALIMENTOS S/A, estas notas, apresentaram a mesma placa de caminhão que realizou o transporte e mesmo peso de produto que estaria sendo transportado,
desta forma alegaram que este produto foi descarregado diretamente na empresa Bunge e nem passou pelos seus armazéns
. As notas apresentadas seguiam um mesmo padrão de troca de notas,
com exceção das notas 28695, 28708, 28725, 28727, 28698, 28729 pertencentes ao Contrato 4700002252 e as notas 30925, 30926 pertencentes ao contrato 4700002391, segundo a ABJ estas cargas não seguiram o mesmo padrão de troca de notas por uma questão de classificação dos grãos, e por isso deram entrada no armazém da empresa e para serem misturados aos outros grãos que ali estavam e foram revendidos em seguida.

A empresa ABJ apresentou junto às cópias de contratos que seguem anexo, comprovantes de depósito (anexo) que alegaram ser referente a cada contrato. A empresa ABJ apresentou também uma decisão com relação a sua Recuperação Judicial, da 4a Vara Cível de Rondonópolis onde teria sido deferido uma Declaração de Essencialidade dos bens de capital, commodities e valores.
Todos os contratos apresentados resultaram em 234.087,95
(Duzentos e trinta e quatro mil, oitenta e sete e noventa e cinco) sacas de Soja com 60(sessenta) quilos cada. (id no 32701140 dos autos da CP no 1009045-25.2020.8.11.0003).

O mandado foi devolvido para que o magistrado decidisse se, ante esses dados, deveria prosseguir ou fazer novas diligências. Em 27/05/2020 foi determinado o cumprimento da ordem de sequestro, o que foi concretizado em 28/05/2020,
mas os grãos permaneceram depositados no armazém da agravada (ABJ), e um representante da empresa ficou como depositário.

Na sequência, a agravada (ABJ) opôs Embargos de Terceiro, sob a arguição de que celebrou contratos de compra e venda de soja com a Indiana Agri e pagou à vista. Destacou ainda que a integralidade dos grãos foi direcionada à satisfação de contratos de operações com grandes Trades, tais como Bunge, ADM, Cargil, entre outras (id 32839950 - Pág. 27).

Ressaltou também que,
quando do Embarque a Indiana Agri indicou que onde o produto
estava, no exemplo em questão, indicou a propriedade do Sr. Alexandre Neis, sendo que este emitiu Nota Fiscal de Venda a Indiana Agri que por sua vez e de imediato emitiu nota para a ABJ e esta, emitiu nota para a Bunge, sendo que o produto foi carregado na fazenda e entregue direto na Bunge
(sic id no 32835555 - Pág. 20, dos Embargos de Terceiro no 1003136-84.2020.8.11.0040).

Anexou 06 contratos de compra e venda de soja com a Indiana:

1.

No 4700002248, celebrado em 31/01/2020, para a aquisição de 50.000 sacas de soja comercial tipo exportação; prazo de entrega entre 03/02/2020 e 20/02/2020 no Armazém da ABJ, Rod. 364, em Rondonópolis, no valor de R$ 3.835.000,00, com vencimento em 07/02/2020 (id no 32836405 - Pág. 1).

2.

No 4700002252, celebrado em 31/01/2020, para a aquisição de 50.000 sacas de soja comercial tipo exportação; prazo de entrega entre 03/02/2020 e 20/02/2020 no Armazém da ABJ, Rod. 364, em Rondonópolis, no valor de R$ 3.835.000,00, com vencimento em 07/02/2020 (id no32836406 - Pág. 1).

3.

No 4700002289, celebrado em 18/02/2020 para a aquisição de 50.000 sacas de soja comercial tipo exportação; prazo de entrega entre 25/02/2020 e 20/03/2020 no Armazém da ABJ, Rod. 364, em Rondonópolis, no valor de R$ 3.900.000,00, com vencimento em 28/02/2020 (id no32836409 - Pág. 1).

4.

No4700002290, celebrado em 18/02/2020, para a aquisição de 50.000 sacas de soja comercial tipo exportação; prazo de entrega entre 25/02/2020 a 20/03/2020 no Armazém da ABJ na Rod. 364 em Rondonópolis, no valor de R$ 3.900.000,00, com vencimento em 28/02/2020 (id no 32836436 - Pág. 1) .

5.

No 4700002358, celebrado em 18/03/2020, para a aquisição de 754,62 sc de soja comercial tipo exportação; volume já entregue no Armazém da ABJ, na Rod. 364, em Rondonópolis, no valor de R$ 58.105,96, com vencimento em 20/03/2020 (id no32836434 - Pág. 1).

6.

No 4700002391, celebrado em 25/03/2020, para a aquisição de 33.333,33 sacas de soja comercial tipo exportação; prazo de entrega entre 26/03/2020 e 03/04/2020 no Armazém da ABJ, Rod. 364 em Rondonópolis, no valor de R$ 2.800.000,00, a ser pago em duas prestações de R$ 1.400.000,00, uma em 03/04/2020 e a outra em 06/04/2020 (id no32836419 - Pág. 1).

E juntou seis comprovantes de transferência eletrônica para a Indiana Agri, nos seguintes valores e datas:

1.

R$ 3.835.000,00, em 07/02/2020 (id no 32836393 - Pág. 1);

2.

R$ 3.835.000,00, em 07/02/2020 (id no 32836941 - Pág. 1);

3.

R$ 3.900.000,00, em 28/02/2020 (id no 32836394 - Pág. 1);

4.

R$ 3.900.000,00, em 28/02/2020 (id no 32836395 - Pág. 1);

5.

R$ 58.105,96, em 20/03/2020 (id no32836397 - Pág. 1);

6.

R$ 1.400.000,00, em 03/04/2020 (id no 32836401 - Pág. 1), e

7.

R$ 1.400.000,00, em 06/04/2020 (id no 32836944 - Pág. 1).

Para comprovar a alegação de que não possuía produto da Indiana Agri depositado em seus armazéns e de que a soja retirada da propriedade do agravado Alexandre Neis foi repassada primeiro para a Indiana, que a vendeu para a ABJ, e em sequência foi negociada com a Bunge, trouxe notas fiscais e romaneios nos ids no 32839981 - Pág. 19 a 32839986 - Pág. 14, 1o grau.

Nesta oportunidade não serão enumeradas as informações dessa transação de “troca de notas” (Alexandre Neis - Indiana Agri – ABJ – Bunge), pois a maioria está ilegível, sendo possível indicar apenas a saída em 02/03/2020 de soja da propriedade (fazenda) do agravado Alexandre Neis para Indiana Agri, com emissão de NF de venda desta para a ABJ, e depois desta para a Bunge.

O pedido formulado nos Embargos de Terceiro para a restituição do produto foi deferido nos seguintes termos

(...)

No caso em apreço, objetivando demonstrar sua afirmação, a embargante traz para os autos diversos contratos de compra e venda firmados entre ela, na condição de compradora e a Indiana Agri Comércio e Exportação, na condição de vendedora, tendo por objeto determinadas quantias de soja em grãos, conforme documentos inseridos sob os ids. 32836405 e ss.

Infere-se dos referidos contratos que a ora Embargante adquiriu da Indiana Agri Comércio e Exportação a quantia total de 234.087,62 sacas de soja de 60Kg cada

Sob o id. 32836393 e ss, a embargante juntou comprovantes de Operação (TDE) realizadas em favor da empresa Indiana Agri Comércio e Exportação Ltda, todas datadas do ano de 2020 que somam a importância de R$ 18.328.105,96 (dezoito milhões, trezentos e vinte e oito mil, cento e cinco reais e noventa e seis centavos).

Destarte, diante dos contratos de compra e venda e respectivos comprovantes de pagamento (TED) anexados aos autos, denota-se a existência de fortes indicativos de que a embargante é, de fato, a proprietária dos grãos arrestados/sequestrados em cumprimento da decisão proferida nos autos principais.

Aliás, ao manifestar-se nos autos principais a própria exequente afirmou ‘categoricamente’ que a embargante ABJ adquiriu da empresa Indiana Agri a quantia de 234.087,62 sacas de 60 Kg de soja, embora tenha provado que houve saída de seus armazéns de apenas 3.312 sacas.

Todavia, o fato de a embargante não ter demonstrado a saída da totalidade dos grãos adquiridos não constitui fundamento justo para a manutenção do sequestro/arresto, a menos que esteja de má-fé, situação não demonstrada até o presente momento, posto que eventual discussão sobre caracterização de fraude fará parte do contraditório.

Veja-se portanto que, o caso versado preenche os requisitos legais necessários à restituição do produto soja sequestrado nos autos principais, conforme pretendido pela embargante.
(Id 47576547 - Pág. 3).

O art. 678 do CPC dispõe que, nos Embargos de Terceiro, a
decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse.

Nesta lide, as duas partes se dizem proprietárias da soja objeto de apreensão. De um lado, a agravada argui que a adquiriu da Indiana Agri por contratos válidos de compra e venda e devidamente quitados, bem como que não possui em seus armazéns produtos advindos dessas transações.

Já a agravante sustenta que a existência de penhor cedular de primeiro grau de 49.590 sem concorrência de terceiros em seu favor registrados na CPRF em questão, lhe confere o direito de sequela sobre os bens dados em garantia, podendo buscá-los onde ou na posse de quem quer que estejam.

Apesar de a agravada ABJ juntar os contratos de compra e venda formulados com a Indiana Agri e mencionar que não há depositado no seu armazém produto desta última, não ficou demonstrada por enquanto a destinação do total de soja comercializado entre ambas.

Além do quê, é importante cautela nesta demanda visto que no id no 51247975 - Pág. 6-TJ, foi certificado pelo oficial de justiça em cumprimento a CP em Nova Xavantina que,
por informações de terceiros é possível que ainda existam bens em nome de da empresa INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI à serem arrestados juntos do ARMAZÉM BJ OU ABJ ( um deles localizado na cidade de Rondondspolis e o outro nos perímetros da fazenda conhecida Tauá, localizada entre as cidades de Água Boa —MT e Canarana-MT)
(sic).

É evidente que
não se está
afirmando aqui a existência de suposto “conluio” entre a agravada (ABJ) e a Indiana Agri (id no47576536 - Pág. 23), muito menos má-fé. Porém, ante a natureza da garantia prestada na CPRF, é prudente, por ora, a revogação da liminar deferida nos Embargos de Terceiro, até que na instrução processual as negociações sejam melhor esclarecidas, especialmente em razão da natureza fungível dos produtos, pois cuidam-se de comodities, bens de fácil circulação e comercialização.

Ademais, a matéria é complexa e demanda a apreciação de diversos documentos, não sendo viável o exaurimento em juízo de cognição sumária.

Por fim, o fato de a agravada ABJ estar em Recuperação Judicial e obtido liminar que declarou a essencialidade dos seus bens não a blinda do cumprimento de ordens judiciais em seus armazéns, na procura de supostos produtos de terceiros armazenados ali, especialmente porque referida decisão é datada de 2017, e não se refere à questão retratada nesse processo (id no32835567).

Posto isso, dou provimento ao Recurso para revogar a decisão que recebeu os Embargos de Terceiro com efeito suspensivo e deferiu a liminar para determinar a restituição das 30 mil sacas de soja sequestradas nos autos no1002552-17.2020.8.11.0040.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020